Tribunal: TJSP
Processo: 1023235-77.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Embargos declaratórios –– prestação de serviços – resilição do contrato pela suplicada - aviso prévio de 30(trinta) dias – abusividade da cláusula reconhecida - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de desprovimento ao recurso de apelação da acionada - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022,

Ementa:
Embargos declaratórios –– prestação de serviços – resilição do contrato pela suplicada - aviso prévio de 30(trinta) dias – abusividade da cláusula reconhecida - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de desprovimento ao recurso de apelação da acionada - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - aclaratórios rejeitados.